Tribunal: TJBA
Processo: 8025615-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025615-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juízo da Vara do Júri de Itabuna Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU NÃO ENCONTRADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECURSO DO TEMPO ASSOCIADO A RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. SÚMULA 455 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio, em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, no qual o Juízo da Vara do Júri de Itabuna/BA determinou a produção antecipada de provas testemunhais, sob o fundamento do decurso do tempo e risco de perecimento da prova, postulando a Defesa a suspensão da audiência designada e a nulidade da decisão por afronta à Súmula 455 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a produção antecipada de provas está fundamentada de forma concreta, em conformidade com o art. 366 do CPP e a Súmula 455 do STJ; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de demonstração de prejuízo à defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, exige fundamentação concreta quanto à urgência da medida, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, conforme a Súmula 455 do STJ. O Juízo de origem fundamenta a medida não apenas no lapso temporal, mas também no risco de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, possibilidade de mudança de endereço ou falecimento, especialmente diante do transcurso de mais de 20 anos desde o fato. O decurso do tempo, quando associado a circunstâncias concretas de risco de perecimento da prova, constitui elemento idôneo para justificar a antecipação da colheita probatória. A medida não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois assegurada a participação de defesa técnica, bem como a possibilidade de reinquirição das testemunhas em caso de posterior comparecimento do acusado. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco de perecimento da prova, não se limitando ao mero decurso do tempo. 2. O lapso temporal, associado ao risco de esquecimento, mudança de endereço ou morte de testemunhas, justifica a antecipação da prova testemunhal. 3. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 4. A participação de defesa técnica e a possibilidade de renovação da prova afastam alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 366, 563 e 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455; STJ, HC 416144/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13/03/2018. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 88025615-30.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente FÁBIO SOUZA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A PRESENTE ORDEM, nos termos do voto condutor.